Tribunal: STF
Processo: ARE 1282540
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS. TEMA 985. BASE DE CÁLCULO. HABITUALIDADE E NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. A matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias anuais remuneradas e o respectivo adicional de um terço teve sua repercussão geral reconhecida no RE nº 1.072.485 (Tema 985).



    2. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade.



    3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    4. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 985) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias anuais remuneradas.



    5. Agravo interno não provido em relação às questões remanescentes.